Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. POSTERIOR A CITAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 922 E 923, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Apelação contra sentença que homologou a composição havida entre as partes e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "b", c/c art. 924, inc. III, ambos do Código de Processo Civil.
2. Havendo acordo nos autos, o parcelamento do débito firmado entre as partes não acarreta a extinção, mas sim a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (arts. 922 e 923, do CPC), razão porque deve ser cassada a sentença por error in procedendo.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.